Tribunal: TJBA
Processo: 8106880-90.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106880-90.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVONETE FERREIRA SANTANA

Advogado(s)
:
XIMENE PEREZ MARTINS

APELADO: NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO, MAYARA BRITO DE CASTRO, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa: Recurso de Apelação. Direito Civil

e do Consumidor. Ação
de resolução contratual com restituição de quantia paga c/c pedido de indenização por danos morais e lucros cessantes. Contrato de

consultoria administrativa e jurídica para revisão de encargos
financeiros. Alegação de vício de informação. Perda da posse de veículo por busca e apreensão. Ilegitimidade
passiva da instituição financeira. Obrigação de meio. Ausência de falha na prestação do serviço. Exercício regular de direito. Recurso desprovido. Sentença mantida.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto
contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da instituição financeira e julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados em ação de responsabilidade civil decorrente de contrato de
consultoria
administrativa e jurídica para revisão de encargos financeiros, por meio do qual a autora alegou ter sofrido prejuízos materiais e morais em razão da perda da posse de veículo apreendido em decorrência de inadimplemento contratual, imputando à empresa de consultoria e ao banco suposta falha na prestação do serviço e vício de informação.

II. Questão em Discussão

2. O cerne da controvérsia pauta-se em (I) definir
se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por prejuízos decorrentes de contrato de consultoria firmado entre a consumidora e terceiro; (
II
) estabelecer se houve falha na prestação do serviço ou violação ao dever de informação pela empresa de consultoria; e (
III
) determinar se a busca e apreensão do veículo configura dano indenizável ou exercício regular de direito do credor fiduciário.

III. Razões de Decidir

3.
A instituição financeira é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois o litígio decorre de contrato de consultoria firmado exclusivamente entre a autora e empresa terceira, inexistindo prova de grupo econômico, parceria ou participação do banco na cadeia de fornecimento do serviço.

4. A legitimidade ativa da autora se confirma à luz da Teoria da Asserção, pois figura como beneficiária direta dos serviços contratados, constando nominalmente na proposta comercial, sendo irrelevante, nessa fase, a discussão aprofundada sobre a titularidade formal do contrato.

5. O contrato de assessoria firmado com a empresa NG3 possui natureza de obrigação de meio, inexistindo garantia de resultado quanto à renegociação da dívida ou à suspensão de medidas de busca e apreensão, circunstância expressamente consignada em termo de ciência assinado pela consumidora.

6. O dever de informação foi observado, pois os documentos contratuais alertam de forma clara e transparente sobre os riscos do inadimplemento das parcelas do financiamento e sobre a possibilidade de retomada do bem pelo credor fiduciário.

7. Inexiste nexo causal entre a conduta da consultoria e a perda do veículo, uma vez que a busca e apreensão decorreu exclusivamente da mora contratual da autora perante a instituição financeira.

8. A instituição financeira atuou no exercício regular de direito assegurado pelo Decreto-Lei nº 911/69, não havendo qualquer indício de conduta ilícita ou abusiva.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso de apelação conhecido e
não
provido
. Manutenção da sentença originária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8106880-90.2022.8.05.0001, em que figura como apelante
IVONETE FERREIRA SANTANA
e, como apelados,
NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
e
BANCO VOLKSWAGEN S/A
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso,

nos termos do voto do Relator.